Tribunal: TJSP
Processo: 1002164-43.2014.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional Securitária – Propositura por mutuários do SFH contra CEF – Alegação de vários defeitos construtivos nos imóveis financiados que devem ser indenizados - Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores, suscitando preliminar de cerceamento de defesa e, alegando, no mérito, a responsabilidade da ré em ressarcir os autores pelos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional Securitária – Propositura por mutuários do SFH contra CEF – Alegação de vários defeitos construtivos nos imóveis financiados que devem ser indenizados - Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores, suscitando preliminar de cerceamento de defesa e, alegando, no mérito, a responsabilidade da ré em ressarcir os autores pelos danos dos imóveis, uma vez que construídos pelo Sistema Financeiro de Habitação – Cerceamento de defesa configurado - Recurso provido, para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito, para produção de prova pericial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002164-43.2014.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes ARLINDO
JOAQUIM DO NASCIMENTO, HELENA ZANESCO DE OLIVEIRA, JOSÉ BATISTA
JUNIOR, JOSÉ DOS SANTOS CHAGAS, JOSÉ GUERREIRO, LUIZ GONZAGA
RODRIGUES, OSWALDO ORLANDINI, PAULO DE ASSIS MARINHO, PEDRO
VITORINO DA SILVA e DOMINGOS MAXIMIANO DE OLIVEIRA, são apelados
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF e FEDERAL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002164-43.2014.8.26.0320 - Limeira - CY
APELAÇÃO No 1002164-43.2014.8.26.0320
APELANTES: ARLINDO JOAQUIM DO NASCIMENTO, DOMINGOS MAXIMIANO
DE OLIVEIRA, HELENA ZANESCO DE OLIVEIRA, JOSÉ BATISTA JUNIOR, JOSÉ
DOS SANTOS CHAGAS, JOSÉ GUERREIRO, LUIZ GONZAGA RODRIGUES,
OSWALDO ORLANDINI, PAULO DE ASSIS MARINHO E PEDRO VITORINO DA
SILVA e MARIA FRANCISCA DE GODOY RISSOTI
APELADA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUIZ: RILTON JOSÉ DOMINGUES
VOTO No 22.042
APELAÇÃO

Ação
Ordinária
de
Responsabilidade
Obrigacional Securitária
Propositura por mutuários do SFH
contra CEF
Alegação de vários defeitos construtivos nos
imóveis financiados que devem ser indenizados - Sentença de
improcedência

Inconformismo
dos
autores,
suscitando
preliminar de cerceamento de defesa e, alegando, no mérito, a
responsabilidade da ré em ressarcir os autores pelos danos dos
imóveis, uma vez que construídos pelo Sistema Financeiro de
Habitação
Cerceamento de defesa configurado - Recurso
provido, para anular a sentença e determinar a remessa dos autos
à Vara de origem para regular prosseguimento do feito, para
produção de prova pericial.

Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Limeira, em Ação Ordinária de
Responsabilidade Obrigacional Securitária proposta por ARLINDO JOAQUIM DO
NASCIMENTO, DOMINGOS MAXIMIANO DE OLIVEIRA, HELENA ZANESCO DE
OLIVEIRA, JOSÉ BATISTA JUNIOR, JOSÉ DOS SANTOS CHAGAS, JOSÉ
GUERREIRO, LUIZ GONZAGA RODRIGUES, OSWALDO ORLANDINI, PAULO DE
ASSIS MARINHO E PEDRO VITORINO DA SILVA e MARIA FRANCISCA DE
GODOY RISSOTI contra CAIXA ECONOMICA FEDERAL, que julgou a ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002164-43.2014.8.26.0320 - Limeira - CY
improcedente, condenando os autores no pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a gratuidade
processual.
Apelam
os
autores,
arguindo
preliminar
de
cerceamento de defesa, visto que não acolhido o pedido de produção de prova pericial. No
mérito, alegam, em apertada síntese, que deve ser aplicado o Código de Defesa do
Consumidor, condenando-se a ré ao pagamento de indenização pelos danos apresentados
nos imóveis, e da multa decendial prevista no contrato.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O recurso comporta provimento, acolhendo-se a
preliminar arguida pelos apelantes, em conformidade com a fundamentação a seguir
exposta.
Trata-se de Ação de Responsabilidade Obrigacional
Securitária ajuizada pelos autores contra a ré, pleiteando o ressarcimento pelos danos
físicos dos imóveis, bem como a aplicação da multa.
Para tanto, alegaram os autores na inicial, que são
mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e adquirentes de casa popular financiada
junto ao agente financeiro e, quando assinaram o contrato de financiamento,
condicionalmente assinaram também o contrato de Seguro Habitacional, o qual é
obrigatório para as operações contratadas no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação -
SFH e existe desde 1966, variando de acordo com os valores e prazos de financiamento, e
tem por objetivo garantir a cobertura securitária para os sinistros de morte ou invalidez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002164-43.2014.8.26.0320 - Limeira - CY
permanente do mutuário e de danos físicos do imóvel.
Alegam os autores, ainda, a existência de sinistros
graves nos imóveis, tais como: defeitos nas estruturas dos telhados, infiltrações nos
assoalhos, pisos, pareder e teto, paredes e fundações com infiltrações generalizadas,
rachaduras em portas, paredes e rebocos, danos que devem ser cobertos pelo referido
seguro e que apesar de terem pleiteado a produção de prova pericial houve o julgamento
antecipado da lide, com a improcedência da ação, decisão que não aceitam.
A improcedência da ação foi decretada pelo MM. Juiz
“a quo” com base nos seguintes fundamentos:
“No que respeita aos danos físicos cobertos pela apólice, exige o
contrato que sejam decorrentes de eventos de causa externa,
assim entendidos os causados por forças que atuem de fora para
dentro, sobre o prédio, ou sobre o solo ou subsolo em que o
mesmo se acha edificado, ficando, excluídos todos e qualquer
dano sofrido pelo prédio ou benfeitorias que seja causado por seu
próprios componentes, sem que sobre eles atue qualquer força
anormal (cláusula 3.2, p. 281).
Os vícios de construção apontados pelos autores são intrínsecos à
coisa segurada e não decorrentes de eventos de causa externa.
Indubitável, portanto, que não estão acobertados pela apólice,
restando afastada a obrigação securitária da ré.” (verbis, cfr. fls.
618).
Respeitado o entendimento do MM Juiz de Primeiro
Grau, há que se dar razão aos apelantes quanto ao cerceamento de defesa suscitado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002164-43.2014.8.26.0320 - Limeira - CY
Frise-se, que tal entendimento foi embasado na
cláusula “3.2”, que exclui da cobertura securitária, “todo e qualquer dano sofrido pelo
prédio ou benfeitorias que seja causado por seus próprios componentes, sem que sobre
eles atue qualquer força anormal.” (verbis, cfr. fls. 281).
Ora, a abusividade de citada cláusula é manifesta e,
portanto, não se presta a arrostar a justa pretensão indenizatória deduzida pelos autores
antes mesmo da produção da necessária prova pericial.
Do exame dos documentos acostados à inicial, pode-
se afirmar que o seguro incidente sobre os imóveis objeto dos respectivos Contratos de
Promessa de Compra e Venda Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda
de fls. 12/18, identifica-se como contrato de adesão de natureza coativa, na medida em que
os autores foram obrigados a aceitá-lo como proposto, obrigando-se, inclusive, a pagá-lo
mediante acréscimo de valor a ele relativo inserido na prestação mensal atinente ao
financiamento imobiliário.
Frise-se, por oportuno, que quando da celebração da
compra e venda, não foi dada a possibilidade aos autores de escolha da seguradora,
tampouco opinar sobre os termos do contrato de seguro.
Por tais razões, somadas à circunstância de que pela
celebração do epigrafado contrato de seguro, as partes se envolveram em típica relação de
consumo, “ex vi” do que preceituam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do
Consumidor, cujas normas de proteção se harmonizam com o princípio da boa fé objetiva,
inaplicável a cláusula invocada na sentença recorrida, sendo certo que havendo dúvida na
interpretação das cláusulas contratuais, ela deve ser realizada pela forma mais benéfica ao
consumidor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002164-43.2014.8.26.0320 - Limeira - CY
Na verdade, é inaceitável a epigrafada cláusula de
exclusão de cobertura de danos decorrentes de vícios de construção, consoante iterativa
jurisprudência erigida sobre a espécie, da qual se destaca o seguinte julgado, prolatado por
este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Quanto ao recurso da seguradora, tem-se que improcede. O
contrato de seguro monopolístico e obrigatório se aproxima da
figura do contrato coativo... 'A análise jurídica dessa figura é
geralmente prejudicada pelas vacilações reinantes quanto à sua
conceituação. Verdadeiramente, há contrato coativo quando
alguém, contra a vontade, é compelido a participar de relação
jurídica normalmente oriunda de um acordo de vontades, e
quando se envolve numa relação contratual sem ter emitido
declaração de vontade' (Orlando Gomes, Transformações
Gerais do Direito das Obrigações, 2a ed., Ed. RT, pp. 18 e 19).
Logo, não se pode argumentar com o caráter voluntário da
seguradora, como também do segurado. Mas tem o direito-
dever de fiscalizar o objeto do seguro. Por isso não se tem
isenção da seguradora. Pelo contrário. Por serem possíveis
construções afrontadoras dos padrões, por ser possível
execução de obra temerária, cobriu-se o risco da atividade
econômica e não se enquadrou na culpa.” (Apelação. no
118.289-1, 1a Câmara, Relator RENAN LOTUFO, j. 26.12.89).
Na esteira do julgado retro transcrito, deve ser
ressaltado que não pode a seguradora se furtar ao cumprimento de sua obrigação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002164-43.2014.8.26.0320 - Limeira - CY
ressarcir os autores, por dano diretamente ligado a sua negligência no acompanhamento da
obra, pois tal providência impunha-se como necessária não só para garantia do segurado,
mas também do promitente vendedor que, evidentemente, tem o bem como garantia da
satisfação de seu crédito.
Registre-se, que a cláusula de exclusão já epigrafada,
aplica-se, apenas e tão somente, quando o imóvel segurado é construído pelo próprio
mutuário, hipótese diversa da do caso em tela, em que a construção foi levada a efeito por
agente do Sistema Financeiro da Habitação.
Destarte, se a discussão dos autos gira em torno da
existência ou não de danos nos imóveis e da responsabilidade da ré em repará-los mediante
indenização, evidente a necessidade de produção de prova pericial para verificar se eles
existem e, caso constatados, se são de construção ou de má conservação ou, até mesmo, do
desgaste.
A propósito, a respeito da matéria, “mutatis
mutandis”, confira-se o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“SEGURO
HABITACIONAL.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL. APÓLICE PÚBLICA E AFETAÇÃO DO FCVS
NÃO
COMPROVADAS.
NATUREZA
DOS
DANOS.
JULGAMENTO ANTECIPADO INCABÍVEL. Competência
da Justiça Estadual. Apólice Pública e afetação do FCVS não
comprovadas. Seguro habitacional. Natureza dos danos.
Perícia imprescindível. Sentença anulada. Recurso provido”
(Apelação Cível no 1006117-89.2017.8.26.0132, 10a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002164-43.2014.8.26.0320 - Limeira - CY
Direito Privado, Relator J.B. PAULA LIMA, j. 30/10/2019).
Portanto, imprescindível a elaboração de prova
pericial para apurar a existência de danos nos imóveis e, consequentemente, eventual
responsabilidade da ré.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
anular a sentença e determinar a remessa dos autos à Vara de origem para regular
prosseguimento do feito, o que se dará pela produção de prova pericial.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator